Tribunal: TRF3
Processo: 0005557-31.2014.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
112/740)

0005557-31.2014.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:30/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77108

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. PASSAPORTE ESTRANGEIRO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. PENA-BASE REDUZIDA. MANTIDA A CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Conjunto probatório autoriza a condenação. Sentença condenatória mantida.

2. A mera condição de policiais dos depoentes não desqualifica o teor de seus testemunhos prestados em Juízo, sob o compromisso de dizer a verdade. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de inimizade, antipatia ou a intenção deliberada dos policiais de prejudicar o acusado. Registre-se que não há que se desvalorizar o depoimento prestado por policiais haja vista que de acordo com jurisprudência pacífica do Superi

Inteiro teor:
112/740)

0005557-31.2014.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:30/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77108

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. PASSAPORTE ESTRANGEIRO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. PENA-BASE REDUZIDA. MANTIDA A CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Conjunto probatório autoriza a condenação. Sentença condenatória mantida.

2. A mera condição de policiais dos depoentes não desqualifica o teor de seus testemunhos prestados em Juízo, sob o compromisso de dizer a verdade. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de inimizade, antipatia ou a intenção deliberada dos policiais de prejudicar o acusado. Registre-se que não há que se desvalorizar o depoimento prestado por policiais haja vista que de acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça são válidos e revestidos de eficácia probatória os testemunhos prestados por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (AGARESP 201302495730, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:27/03/2014).

3. Dosimetria da pena. Nesse ponto, em que pese o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, estar amparado em dados concretos, a exasperação da pena-base acima do dobro do mínimo legal revela-se excessiva e desproporcional diante da avaliação negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Redução da pena-base. Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, mas o juiz aplicou a continuidade delitiva de forma equívoca.

4. Do crime continuado. Estão demonstrados os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, uma vez que o réu utilizou do mesmo passaporte falso por três oportunidades, em curto intervalo de tempo (nas datas de 22.10.2012, 18.11.2012 e 21.12.2012) e nas mesmas circunstâncias de lugar (Aeroportos Internacionais de Guarulhos e do Rio de Janeiro).

5. Apelação da defesa parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena-base, de modo que a pena privativa de liberdade de Eddy Odion Igbinehi fica estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena corporal e em prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.